Tribunal: TJSP
Processo: 2056361-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material - Alegada recusa da ré em aceitar a devolução de contêiner vazio objeto de contrato de transporte marítimo firmado entre as partes - Deferimento da tutela antecipada para determinar que a ré receba o contêiner vazio - Verossimilhança e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material - Alegada recusa da ré em aceitar a devolução de contêiner vazio objeto de contrato de transporte marítimo firmado entre as partes - Deferimento da tutela antecipada para determinar que a ré receba o contêiner vazio - Verossimilhança e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do vigente CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada - Decisão mantida – Agravo improvido.